Tribunal: TCU
Processo: 012.428/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10056/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em determinar, desde logo, por economia processual, nos termos do art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, além dos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, o arquivamento do presente processo sem o cancelamento do débito de R$ 1.462,15 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quinze centavos), referente a 31/10/2012, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Airon Timóteo Cavalcante, para que lhe possa ser dada quitação, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.428/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Airon Timóteo Cavalcante (XXX.947.904-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Inajá/ PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Antônio Eduardo de França Ferraz (16.101/OAB-PE) e outros, representando Airon Timóteo Cavalcante. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.